Tribunal: TJES
Processo: 5041782-88.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041782-88.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISABELA EDUARDO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5041782-88.2024.8.08.0024

RECTE.: BANCO DO BRASIL SA

RECDA.: ISABELA EDUARDO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso inominado Id. 13391806. Contrarrazões Id. 13391813, não estando a recorrida assistida por advogada desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo requerido (Id. 13391806), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se prejudicado o pedido suspensivo em vista do presente julgamento de mérito.

O Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13391803), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5041782-88.2024.8.08.0024, JULGO PROCEDENTE em partes, o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para, a) RATIFICAR a Decisão ocorrida no ID 52461389. b) DECLARAR a inexistência de débito entre a parte autora e a parte requerida referente aos contratos de empréstimos, objetos de discussão nos autos. c) CONDENAR a parte requerida BANCO DO BRASIL S.A., a restituir a parte autora ISABELA EDUARDO NASCIMENTO o valor de R$ 6.902,24 (seis mil novecentos e dois reais e vinte e quatro centavos) correspondente ao dobro do descontado, com a incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a contar de cada desembolso realizado, conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil. d) CONDENAR a parte requerida BANCO DO BRASIL S.A. a indenizar a parte requerente ISABELA EDUARDO NASCIMENTO, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização de danos morais, com a incidência dos seguintes consectários legais: a) contar do evento danoso (14/05/2024) aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzida a atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) até o arbitramento; e b) do arbitramento até o efetivo pagamento aplica-se a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), conforme artigos 395 e 406, ambos do Código Civil.”

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de tutela antecipada, repetição do indébito e condenação em danos morais sob argumento que a instituição financeira requerida teria realizado vários contratos de empréstimo em nome da requerente de forma unilateral. Requereu a abstenção dos descontos, nulidade dos contratos, devolução em dobro de R$ 5.043,18 e danos morais de R$ 10.000,00.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, suscitando preliminar de nulidade da r. sentença por cerceio de defesa, ante a necessidade de perícia e, no mérito, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que os contratos de empréstimos estariam constituídos de legalidade, sem vícios ou fraudes, em que pugna pelo afastamento das condenações.

NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEIO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PERÍCIA

O Recorrente alega nulidade da sentença, pois requereu perícia técnica, tendo em vista que apresentou documentos comprovando a contratação. Entendo que o alegado cerceamento restaria configurado caso o conjunto probatório já constante nos autos não fosse suficiente para possibilitar uma análise dos fatos alegados pela recorrente em sua defesa. Ocorre que a prova documental colacionada fornece elementos suficientes para o julgamento da demanda e não atrai necessidade de realização de perícia técnica complexa, não sendo o caso, portanto, de aplicação do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Além disso, cabe ao juiz determinar a necessidade ou não da produção de provas. Logo, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Pois bem. Com efeito, em que pese as alegações recursais do requerido de
regularidade da contratação, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova por se tratar de evidente relação de consumo em conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, é possível notar que não consta nos contratos de empréstimo objeto dos autos assinatura da consumidora que expõe de forma expressa a devida anuência e concordânci
a (Id. 13391797).

O banco recorrente afirma que a requerente realizou empréstimo via “mobile”, pelo celular, com senha. Entendo que a prova de que houve contratação de serviço deve ser realizada pelo requerido, na forma do artigo 373, II, CPC c/c artigo 6º, VIII, CDC, pois não há como a requerente produzir prova negativa. Na exordial, a autora afirmou que sequer possui conta no banco réu. Enquanto a prova trazida pelo requerido é de sistema interno, não há como a requerente fazer a prova negativa de que não contraiu empréstimo.

Não foi juntado nenhum documento de modo a comprovar a regularidade das contratações ou quais dispositivos foram utilizados por parte da autora. Chama ainda a atenção que foram realizados 07 empréstimos em 05 dias, em uma conta do Município de Santa Maria de Jetibá, em um valor relevante na média de R$ 7.000,00 para cada empréstimo (Id. 13391806 - Págs. 5/6. Nesse sentido, destaco que há inúmeros casos de fraudes perpetradas com o crédito na conta dos consumidores de valores relativos a empréstimos que nunca contrataram.

Assim, caberia à demandada juntar prova do real interesse da autora em contratar o serviço, sem vícios, em verdade, o banco réu/recorrente deveria ter informações precisas do contrato, ou seja, meios capazes de atestarem a regularidade da contratação e a legislação confere a este tratamento diferenciado neste tipo de contratação, justamente para evitar a prática de fraudes. Se a ré fornece empréstimo sem a segurança necessária, deve arcar com o ônus da fragilidade desse tipo de contratação, haja vista que é o banco quem arca com o risco do negócio.
Colaciono julgados no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDORA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL REALIZADO VIA MOBILE BANK. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. COBRANÇA ILEGAL. CONDUTA ILÍCITA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ A PUBLICAÇÃO DO EARESP 676.608/RS, E EM DOBRO DAÍ EM DIANTE. DEVOLUÇÃO DO VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA DA AUTORA, DEVIDAMENTE CORRIGIDO. RESTITUIÇÕES A SEREM APURADAS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 43, 54 E 362 DO STJ. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM GRAU RECURSAL. 1. Trata-se o caso dos autos de ação anulatória de negócio jurídico c/c indenização por danos materiais e morais em que a autora alega ter sido efetivado empréstimo em seu nome e assegura que tal operação bancária não foi autorizada, sustentando ter sido vítima de fraude de terceiros. 2. O cerne da lide reside, portanto, na análise da existência de indícios de fraude na celebração do negócio jurídico objeto da ação e da existência de responsabilidade civil da parte promovida pelos eventuais danos materiais e morais causados. 3. A instituição financeira promovida esclarece tratar-se de contratação realizada via Mobile Bank, efetuada a partir de senha e chave de segurança ou certificado digital, de uso pessoal da autora. Contudo, a documentação acostada (fls.172/175), em sede de contestação, não comprova a formalização regular do negócio jurídico questionado, uma vez não haver apresentado o contrato assinado eletronicamente. 4. Nesse contexto, em ações cuja questão controversa é a negativa, por parte do consumidor, de que tenha celebrado a contratação de um empréstimo para pagamento em parcelas descontadas em seus proventos e, por consequência, sua nulidade, cabe ao autor a comprovação da existência dos descontos indevidos em sua conta bancária.
De outro lado, é ônus do banco comprovar a contratação do serviço, mediante a apresentação do instrumento contratual ou outro elemento de prova, a fim de que seja submetido à análise de existência e validade do negócio jurídico. 5. Não obstante, a instituição financeira ré não consegue se desincumbir de seu ônus, visto não comprovar que a autora efetivamente celebrou o contrato de empréstimo pessoal. Reitere-se, embora o banco tenha afirmado em sua peça contestatória e em suas razões recursais que o negócio jurídico questionado fora celebrado por meio de "Mobile Bank", com utilização de senha da conta corrente e chave de segurança ou "token", nada juntou de modo a comprovar a regularidade da contratação ou quais dispositivos utilizados por parte da autora.
6. Desse modo, mostrou-se acertada a sentença de piso que, ao sopesar o conjunto fático probatório dos autos, considerou que a parte promovida não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e declarou a inexistência do contrato impugnado. 7. Efetivados os descontos antes e após a modulação dos efeitos da restituição do indébito pelo STJ, no EAREsp 676608/RS, a devolução deve ocorrer na forma mista, ou seja, simples até a publicação do EAREsp (DJe 30/03/2021), e em dobro após esta data. Incide também a atualização monetária pelo INPC, a partir de cada desconto, e com a compensação do valor depositado na conta da autora, devidamente corrigido. 8. No tocante ao quantum indenizatório pelo abalo emocional, em decorrência da contratação fraudulenta de empréstimo consignado, deve a indenização ser arbitrada na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à luz dos precedentes desta Egrégia Câmara e Corte de Justiça. Deve incidir correção monetária, pelo INPC, a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, do evento danoso (Súmula 54/STJ), todos apurados em fase de liquidação de sentença. 9. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença REFORMADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso do réu e negar-lhe provimento, por seu turno, conhecer do recurso da autora e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza/CE, 6 de dezembro de 2023. DESEMBARGADORA JANE RUTH MAIA DE QUEIROGA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO Relator (TJ-CE - Apelação Cível: 0200428-33 .2022.8.06.0115 Limoeiro do Norte, Relator.: JOSÉ LOPES DE ARAÚJO FILHO, Data de Julgamento: 06/12/2023, 3ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023) (grifo nosso)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM PEDIDOS DE REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DO RÉU - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA -
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A CONTRATAÇÃO SE DEU VIA "INTERNET BANKING / MOBILE BANK" - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO (S) DISPOSITIVO (S) UTILIZADO (S) PARA AS OPERAÇÕES E ACESSO AO APLICATIVO E CONTA BANCÁRIA - ÔNUS QUE LHE CABIA (CDC, ART. 6º, VIII, E ART. 373, INC. II DO CPC)-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFEITUOSO OU FORTUITO INTERNO, CARACTERIZADOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ANTE O RISCO DA ATIVIDADE (SÚMULA 479/STJ) - A REPETIÇÃO DO INDÉBITO DEVE OCORRER NA FORMA SIMPLES, POIS NÃO VERIFICADA MÁ-FÉ DO RÉU, NEM TAMPOUCO VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA, MAS COM ABATIMENTO DO VALOR RESIDUAL DOS EMPRÉSTIMOS QUE PERMANECEU CREDITADO NA CONTA CORRENTE - DANOS MORAIS - OCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO DEVIDA - QUANTUM QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA PARA AJUSTAR O VALOR A SER REPETIDO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJ-SP - RI: 10056439420218260127 SP 1005643-94.2021.8.26 .0127, Relator.: Raul de Aguiar Ribeiro Filho, Data de Julgamento: 29/04/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 29/04/2022) (grifo nosso)

Não distante, considerando a existência de flagrante indicativo de fraude e falha na prestação de serviço do banco réu de não verificar as minuciosidades dos elementos probatórios inerentes a contratação a fim de conferir a devida legitimidade e conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, responde a instituição financeira de forma objetiva,
motivo pelo qual se vota pela pela manutenção da r. sentença que reconheceu falha na prestação de serviço da ré/recorrente, bem como pela declaração de nulidade dos contratos de empréstimos objeto dos autos.

SÚMULA 479 STJ - ‘As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias

De outra quadra, acerca da tese recursal arguida pelo consumidor de aplicação do disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC, não se pode desconsiderar que segundo entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro com base no referido artigo exige o engano injustificável ou, alternativamente, má-fé do fornecedor.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE APÓS O FALECIMENTO DO TITULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DE QUANTIAS COBRADAS A MAIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE QUE RESTE INEQUÍVOCA A MÁ-FÉ PARA QUE SEJA APLICADA A SANÇÃO PREVISTA NO CDC. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1782425/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021)

Com efeito, em análise detida das provas dos autos nota-se que a instituição financeira ré não foi capaz de comprovar, e consequentemente, juntar qualquer documento que comprova que a entabulação elaborada de forma unilateral ocorreu em hipótese de engano justificável, isto porque, o que fora juntado a lide, em sede de contestação, foi somente contrato sem sequer assinatura ou meio digital que comprova ciência da parte demandante, ora, notadamente os descontos não decorreram de engano justificável, atendendo-se, com isso, à própria literalidade da norma (Art. 42, parágrafo único do CDC), considerando, ainda que o recém-entendimento do STJ que afirma que independe da natureza do elemento volitivo, por este motivo
voto pela manutenção da r. sentença que condenou o banco/réu requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.902,24, relativos aos descontos promovidos, na forma dobrada, aplicando-se os efeitos do
artigo 42, parágrafo único do CDC.

De outro enfoque, descabida a alegação do banco recorrente de inexistência de lesão a direito personalíssimo, uma vez que a situação vivenciada pelo autor ultrapassa o limite do mero aborrecimento, haja vista que percebeu descontos em seu contracheque, verba de natureza alimentar, sobre contrato que certamente não celebrou, se tratando, portanto, de lesão moral
in re ipsa
.

Nesse prisma, quanto ao valor da indenização, deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa,
entendendo-se proporcional o valor de indenização por danos morais de R$ 3.000,00
, quantia suficiente para reparar o dano sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, mas
NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)